Tribunal: TJSP
Processo: 2048278-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Beneficiário menor de idade (03 anos), diagnosticado com respiração bucal de suplência, hipertrofia de cornetos, amigdalas e adenoide de repetição - Indicação médica para realização de cirurgia – Negativa de autorização e custeio pela agravante – Decisão que concedeu tutela de urgência, para obrigar a agravante a custear o procedimento, no prazo 24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Beneficiário menor de idade (03 anos), diagnosticado com respiração bucal de suplência, hipertrofia de cornetos, amigdalas e adenoide de repetição - Indicação médica para realização de cirurgia – Negativa de autorização e custeio pela agravante – Decisão que concedeu tutela de urgência, para obrigar a agravante a custear o procedimento, no prazo 24 horas, sob pena de multa diária de R$8.000,00 – Insurgência da agravante – Não acolhimento - Relatório médico que indica necessidade do procedimento – Abusividade da negativa sob argumento de que o procedimento não integra o rol da ANS para a moléstia específica – Relatório médico do profissional que acompanha o paciente que deve prevalecer – Precedentes – Decisão mantida - Recurso desprovido.